Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 966, II, do CPC/2015. AÇÃO ORIGINÁRIA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS. MORTE DO RÉU ANTES DA SENTENÇA. CONVOLAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE ALIMENTOS EM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA INALTERADA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. O falecimento do réu após as fases postulatórias e da dilação probatória, mas antes da prolação da sentença, e sua regular substituição por seus sucessores e a consequente convolação dos alimentos em pensão por morte não altera a competência originária do Juízo da Família.

2. Não há pertinência subjetiva da UNIÃO e, em consequência, não há competência da Justiça Federal se o objeto da ação originária não guardava relação com o ente federal, cuja única obrigação imposta é a de, reconhecido o direito aos alimentos em face da existência de união estável dissolvida, efetuar os descontos na folha de pagamento do alimentante e que, em razão do falecimento deste, proceder a conversão da obrigação em pensão por morte, nos termos da legislação imposta.

3. Pedido rescisório julgado improcedente.